Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715437-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ANTONIO LOUZEIRO FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por Raimundo Antônio Louzeiro Ferreira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência em caráter antecedente, a qual pretendia a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos consignados na sua folha de pagamento (proc. no 0706326-05.2020.8.07.0020, ID no 63980032). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que as Requeridas se abstenham de descontar no contracheque do Requerente as parcelas de todos os contratos supostamente fraudulentos, sob pena de multa a ser estipulada por este juízo. [...] Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]". Em síntese, o agravante narra que teria sido vítima de fraudes que ensejaram a contratação de empréstimos bancários em condições diversas daquelas de fato oferecidas, o que vem lhe acarretando uma série de prejuízos. Defende que os ilícitos poderiam ter sido evitados pelos agravados, mas não o fizeram. Logo, argumenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à tutela de urgência em caráter antecedente para sobrestar os descontos na sua folha de pagamento para afastar a situação de dano em que se encontra, até o julgamento do mérito. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas sem que haja uma justificativa contundente para fazê-lo, embasada em acervo probatório suficiente, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. Apesar de declarar que não firmou os contratos de mútuo objeto da controvérsia, pois teria sido vítima de fraude, é incontroverso que o agravante recebeu o crédito em sua conta bancária e quitou os primeiros contratos realizados. No que tange ao refinanciamento dos demais empréstimos, deve ser esclarecida a razão pela qual o agravante aceitou depositar elevada quantia na conta bancária da pessoa que se identificou como correspondente bancário (R$ 25.096,99) e mesmo após verificar que os descontos não cessaram, aceitou contratar novo empréstimo mediante a intermediação da mesma pessoa, no valor de R$ 14.667,06, o qual substituiria o anterior. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para averiguar as fraudes noticiadas pelo agravante, uma vez que constituem o alicerce da sua causa de pedir. Diante do contexto fático-jurídico apresentado e considerando a documentação que instrui a petição inicial, os descontos devem permanecer até que seja possível analisar a higidez dos contratos de mútuo, após a devida instrução processual. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Impende destacar que a manutenção dos descontos é medida reversível, caso, no mérito, o agravante tenha êxito em sua pretensão, pois, dentre outras questões, os agravados teriam que devolver todo o valor descontado indevidamente. Desse modo, nesse juízo de estrita deliberação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro